Tribunal: STF
Processo: HC 246140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel de Moraes Camargo Silveira contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 2, p. 1-6)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado e a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, por violação do disposto no art. artigo 12 e artigo 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70, primeira parte, do Código Penal. 



    O Tribunal de origem, no julgamento do apelo, deu parcial provimento ao recurso apenas para estabelecer o regime semiaberto. 



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, mas concedeu “a ordem, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 4 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão, ficando mantido o regime intermediário e o óbice à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos” (edoc. 2, p. 5)



    Neste writ, a defesa alega que o paciente na época dos fatos trabalhava com registro em sua CTPS, portanto é trabalhador, o qual faz prova através dos documentos em anexo, é pai de família a qual depende totalmente do seu trabalho para o sustento e possui residência fixa. 



    Sustenta que o paciente Daniel é inocente, não tem qualquer envolvimento com o delito descrito na denúncia, o que foi inclusive confirmado pelos Policiais Militares na oportunidade de seus interrogatórios em juízo. 



    Pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem a fim de absolver o ora paciente ou rever a pena a ele estabelecida, com a conversão da privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida: 



    “O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    (...)



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime do crime, devendo ser destacado que o paciente preso em flagrante com a armas e as munições. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Quanto à dosimetria, a pena-base foi estabelecida no piso legal, tendo a condenação transitada em julgado sido sopesada como recivida, o que implicou reajuste da pena em 1/3, se motivação concreta. 



    Nesse passo, deve ser reajustado o quantum de incremento, o qual deve ser limitado a 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte:



    (...)



    Passa-se, pois, à nova dosagem da pena. 



    Partindo-se da pena-base de 3 anos e 10 dias de reclusão, deve a pena ser reajustada em 1/6, totalizando 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Por fim, pelo concurso formal, cabe reajuste de 1/6, chegando-se à pena definitiva de 4 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão. 



    Por fim, considerando a quantidade de pena e a reincidência do agente, tem-se que o regime intermediário foi deveras benéfico, sendo descabido falar em conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 



    Ante o exposto, não conheço da impetração, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de estabelecer a pena em 4 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão, ficando mantido o regime intermediário e o óbice à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos”. (edoc. 2, p. 2-5, grifamos) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente